Tribunal: TJDFT
Processo: 0012904-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES ENGLOBANDO VÁRIAS DEMANDAS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA EM OUTRA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA NOVA PRETENSÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM IDÊNTICOS TERMOS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. Não há interesse de agir na obtenção de nova decisão homologatória de acordo quando se observa que o referido pacto, contemplando também o objeto deste cumprimento de sentença, já foi homologado judicialmente em outro feito.

2. Convindo as partes, o juiz declarará suspenso o cumprimento de sentença durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (arts. 922 c/c 771 do CPC). Nesse contexto, é indevida a extinção do feito executivo promovida na origem, porque, dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Jurisprudência do TJDFT.

3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.